Tribunal: TJSP
Processo: 2059336-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE LICITAÇÃO DO CARNAVAL. INOVAÇÃO EDITALÍCIA QUE RESTRINGE O VALOR DISTRIBUÍDO A AGREMIAÇÕES QUE DESFILARAM COMO BLOCOS EM 2024 E VÃO DESFILAR COMO ESCOLA DE SAMBA. Ausentes os requisitos da plausibilidade do direito alegado e prejuízo de grave e difícil reparação a determinar o afastamento da cláusula editalícia. Presunção de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE LICITAÇÃO DO CARNAVAL. INOVAÇÃO EDITALÍCIA QUE RESTRINGE O VALOR DISTRIBUÍDO A AGREMIAÇÕES QUE DESFILARAM COMO BLOCOS EM 2024 E VÃO DESFILAR COMO ESCOLA DE SAMBA. Ausentes os requisitos da plausibilidade do direito alegado e prejuízo de grave e difícil reparação a determinar o afastamento da cláusula editalícia. Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo que não foram afastadas neste momento processual. Decisão de indeferimento mantida. Recurso desprovido.